Tribunal: STF
Processo: Rcl 50705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Três Corações, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 23/11/2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.



    Sustenta que "foram concedidas prisões domiciliares a apenados que estão no mesmo estabelecimento prisional, com as mesmas condições de cumprimento de pena e não estão no grupo de risco, a ex. os autos de n. 0076204- 76.2017.8.13.0382 e n. 0025969-11.2018.8.13.0693, decisões em anexo, e com decisão desfavorável pela Magistrada, havendo decisões conflitantes em casos com a mesma situação fático-processual.".



    Alega, ainda, que, "em casos análogos, este STF já enfrentou a matéria na RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N. 41.541, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que entendeu que 'mesmo que as medidas estejam sendo adotadas nos presídios, como forma de combater a disseminação do COVID-19, tal fato não pode, jamais, agravar a situação do apenado. Essa situação acaba por acarretar patente excesso pena, como ocorre no caso em tela'.".



    Requer, assim, "a concessão de medida liminar para conceder ao Reclamante a prisão domiciliar por ofensa à Súmula n. 56 do STF, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante e, após a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se ainda a liminar anteriormente deferida.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.



    No caso concreto, a Juíza de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Três Corações, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, promoveu o reclamante ao regime semiaberto, comunicou o Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, indeferiu o pedido de prisão domiciliar e requisitou informações para analisar o requerimento acerca da saída temporária, nos seguintes termos:



    Trata-se de autos de Execução Penal do reeducando ANDERSON APARECIDO DA SILVA, em tramitação nesta Comarca.



    O Ministério Público opinou pelo deferimento da progressão de regime ao sentenciado, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos previstos em lei, bem como requereu o indeferimento dos pedidos de prisão domiciliar e saídas temporárias. (seq. 271.1).



    É o relatório. DECIDO.



    I - Da Progressão de Regime:



    A progressão de regime encontra base jurídica no artigo 112, da Lei n. 7.210, de 1984, que dispõe que a pena será executada de forma progressiva, com transferência para regime menos gravoso, desde que preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos.



    Pelo que se observa do levantamento de pena, o reeducando já cumpriu o estágio de tempo necessário ao benefício e tem conduta carcerária que não lhe compromete, não constando em sua ficha falta disciplinar cometida nos últimos 12 (doze) meses. Satisfeitas, pois, as exigências objetivas e subjetivas.



    Ante o exposto, defiro a progressão do regime fechado para o semiaberto.



    A Direção do Presídio deverá informar a este Juízo o dia em que o reeducando foi liberado para o novo regime.



    Por fim, considerando que a decisão de progressão de regime é declaratória (e não constitutiva), determino que a data-base, ou seja, o marco para futura progressão de regime e demais benefícios seja a data em que o reeducando preencheu o requisito legal objetivo, que no presente caso é a data de 27/08/2021.



    Esta decisão vale como ofício ao diretor da Penitenciária de Três Corações/MG.



    Determino a inclusão das guias eventualmente suspensas aguardando a compatibilidade dos regimes.



    II - Da Prisão Domiciliar:



    A despeito das razões indicadas pelo sentenciado, entendo não ser o caso de deferir o pedido.



    Dispõe o art. 5°, III, da Recomendação n. 62, do CNJ, que:



    Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:



    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;



    In casu, em que pese o regime prisional do sentenciado ser o semiaberto, denota-se dos autos que este não se enquadra no perfil do grupo de risco definido pelo Ministério da Saúde.



    Nada obstante, em atenção à Súmula Vinculante n. 56, do STF, e ao decidido no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, tenho que, apesar de não haver nesta Comarca estabelecimentos previstos em lei para os presos que cumprem pena em regime semiaberto, tais como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, este Juízo, ao avaliar o estabelecimento prisional local, constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo.



    Por fim, entendo como necessário registrar que o posicionamento desta magistrada não se compatibiliza com a concessão da prisão domiciliar aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, de forma indiscriminada, porque se assim o fosse, haveria uma injustificável extinção do referido regime prisional na comarca, bem como seria promovida a progressão per saltum dos detentos do regime fechado para o regime aberto, o que não é admitido pela legislação pátria, já que não há como presumir que em tão pouco tempo de cumprimento de pena, os sentenciados estarão aptos a retornar para o convívio em sociedade, frustrando a ideia primordial da LEP de ressocialização do indivíduo.



    Assim, à vista do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.



    III - Da saída temporária:



    Como é de ampla sabença, há notícias de 07 (sete) novos casos de contaminação pela COVID-19 na penitenciária de Três Corações, estando a Direção da Penitenciária autorizada a suspender as saídas temporárias em caso de aumento no número de contaminados pelo coronavírus.



    Desta forma, antes de decidir acerca do requerimento/suspensão do benefício, REQUISITE-SE à Direção da PRTC que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe acerca dos 07 (sete) novos casos da COVID-19, bem como se os benefícios de saídas temporárias e trabalho externo já foram retomados.



    Prestadas as informações, renove-se vista ao Ministério Público com posterior conclusão dos autos.



    Intimem-se o Recuperando, a Defensoria Pública e o Ministério Público.



    P.I.C.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso, em tela, não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem aponta que o estabelecimento prisional mineiro atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, pois "constatou que os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram, como por exemplo, o trabalho e o estudo.".



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente